Tribunal: TJDFT
Processo: 0739265-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZ NATURAL. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença será processado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
2. Por expressa disposição legal e por observância aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis, a competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, de forma que seu declínio para o juízo prolator da sentença somente é possível quando se tratar de cumprimento de sentença, o que não se verifica no caso dos autos.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - 24a Vara Cível de Brasília/DF.